Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DECISÃO Nada a prover quanto ao pleito do requerente, tendo em vista que nos autos do Conflito de Competência n. 0715966-53.2024.8.07.0000, foi designado o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes. Desse modo, arquivem-se os presentes autos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004